Tribunal: TJBA
Processo: 0501358-49.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501358-49.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS APELADO: LEIDIVAN BASTOS COUTO Advogado(s):ERICA FERNANDES DA SILVA PEREIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que reconheceu o direito à nomeação de candidato aprovado em 12º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 para o cargo de Técnico de Enfermagem, o qual previa quatro vagas imediatas, além de cadastro reserva. Sustenta o apelante que a aprovação ocorreu fora do número de vagas e que o concurso teve sua validade expirada. O apelado, por sua vez, demonstrou a ocorrência de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital, diante da comprovação de contratações temporárias para o exercício das mesmas funções durante a vigência do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 837.311 (Tema 784 da repercussão geral), firmou entendimento de que a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas editalícias somente é obrigatória quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada pela Administração, evidenciada, por exemplo, pela contratação de pessoal sem concurso durante a validade do certame. 4. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IV, confere prioridade aos aprovados em concurso público em relação à contratação de novos servidores ou à realização de novo certame, devendo-se observar os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 5. Os documentos acostados aos autos demonstram que, durante a validade do concurso, a Administração contratou servidores temporários para exercer a mesma função pleiteada pelo apelado, sem justificativa excepcional plausível, o que caracteriza preterição indevida e violação ao direito do aprovado. 6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece, em casos análogos, o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas quando demonstrada a existência de contratações precárias para o mesmo cargo durante a validade do certame (TJBA, Apelações Cíveis nºs 0505525-41.2018.8.05.0039,0503188-16.2017.8.05.0039 e 0503993-03.2016.8.05.0039). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição arbitrária pela Administração Pública. 2. A contratação de servidores temporários para exercício das mesmas funções ofertadas em concurso público durante sua validade caracteriza preterição e ofensa ao art. 37, II e IV, da CF/1988. 3. A demonstração da necessidade do serviço por meio de contratações precárias revela comportamento da Administração incompatível com a mera expectativa de direito, consolidando o direito à nomeação do candidato aprovado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784). TJBA, ApCiv nº 0505525-41.2018.8.05.0039, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 22.10.2024; ApCiv nº 0503188-16.2017.8.05.0039, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 03.09.2024; ApCiv nº 0503993-03.2016.8.05.0039, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 24.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, datado e assinado de forma eletrônica. 04